Tribunal: TJMT
Processo: 1002394-72.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002394-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FABIO JOSE RIBEIRO - CPF: 274.793.798-46 (ADVOGADO), TIMBER WOOD COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRA LTDA - ME - CNPJ: 10.394.250/0001-07 (AGRAVANTE), PETER IAN ATKINS - CPF: 224.736.758-56 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE PAULO DIAS registrado(a) civilmente como PAULO DIAS - CPF: 108.733.171-49 (AGRAVADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), RENATA ALVES DIAS - CPF: 015.196.561-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALVES DIAS - CPF: 928.147.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ODETE ALVES DIAS - CPF: 637.922.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1002394-72.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: TIMBER WOOD CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA e PETER IAN ATKINS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE PAULO DIAS

TERCEIROS INTERESSADOS: MARIA ODETE ALVES DIAS e RICARDO ALVES DIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA INDEFERIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ART. 833, X, DO CPC. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, em execução de título extrajudicial fundada em contrato de compra e venda de madeira, com tramitação superior a quatorze anos, requerendo os agravantes o reconhecimento de prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, a impenhorabilidade dos valores constritos por estarem abaixo do limite legal de quarenta salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente na execução, considerando a suspensão do feito e o decurso de prazo superior ao quinquênio prescricional; (ii) estabelecer se os valores bloqueados estão protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, especialmente quanto à pessoa jurídica de pequeno porte; (iii) determinar se a constrição de valores proporcionalmente reduzidos em relação ao débito total viola o princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a conjugação de três requisitos cumulativos: suspensão ou paralisação do feito, inércia do exequente após intimação para impulso processual e decurso do prazo prescricional material sem ato útil.

A análise dos autos revela movimentação processual constante do exequente, com sucessivos requerimentos de habilitação de herdeiros, cumprimento de ordens judiciais, obtenção de documentos societários e apresentação de cálculo atualizado, demonstrando persistência na busca de meios para satisfação do crédito.

A demora na tramitação do processo, quando decorrente de dificuldades na localização de bens do devedor, não configura inércia qualificada apta a ensejar prescrição intercorrente, sendo necessária inércia injustificada do credor.

A alegada ocultação patrimonial pelos executados, evidenciada pelas sucessivas alterações societárias e pela dificuldade na localização de bens, justifica a demora na tramitação do feito, não podendo tal circunstância beneficiar os devedores.

A regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC destina-se primordialmente à proteção de pessoas físicas, sendo sua extensão a pessoas jurídicas excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a essencialidade dos valores para a manutenção da atividade empresarial.

Os agravantes limitaram-se a alegar genericamente que os valores bloqueados destinam-se ao custeio de despesas operacionais, sem apresentar documentação contábil apta a comprovar tal alegação, como extratos bancários, folhas de pagamento, balancetes ou demonstrações financeiras.

A penhora recaiu sobre conta corrente, e não sobre caderneta de poupança, o que exige demonstração rigorosa da destinação dos valores a despesas essenciais, sendo que a ausência de prova mínima impede o reconhecimento da impenhorabilidade.

O princípio da menor onerosidade pressupõe a existência de meios alternativos de satisfação do crédito igualmente eficazes, o que não se verifica quando, após longo período de tramitação com sucessivas tentativas infrutíferas, o bloqueio constitui a única medida executiva exitosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não se configura prescrição intercorrente quando o exequente demonstra movimentação processual constante na busca de meios para satisfação do crédito, ainda que as diligências resultem infrutíferas por longo período, especialmente quando a demora decorre de dificuldades na localização de bens e de ocultação patrimonial pelos executados. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, quando invocada por pessoa jurídica, exige a comprovação inequívoca, mediante documentação contábil idônea, da essencialidade dos valores bloqueados para a manutenção da atividade empresarial, não sendo suficiente alegação genérica desacompanhada de prova documental. 3. O princípio da menor onerosidade não autoriza a liberação de valores bloqueados quando inexistem meios alternativos de satisfação do crédito e a execução tramita por período prolongado sem resultado útil, devendo prevalecer a efetividade da tutela jurisdicional em favor do exequente.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
TIMBER WOOD CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA e PETER IAN ATKINS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 0000634-51.2011.8.11.0091
,
indeferiu
impugnação à penhora apresentada pelos executados por “
ausência de provas mínimas quanto à essencialidade dos valores bloqueados e pela não configuração dos requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente
” e
determinou
a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD, nos montantes de R$ 11.003,02 (Timber Wood) e R$ 5,31 (Peter Ian Atkins) (ID 342233375).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que a execução foi distribuída em 06/04/2011 (há mais de 14 anos), tendo sido determinada a suspensão do feito e remessa ao arquivo provisório em fevereiro de 2019; decurso de um ano, com início da contagem do prazo material em fevereiro de 2020; e consumação do quinquênio em fevereiro de 2025, sem qualquer impulso útil capaz de conduzir à satisfação do crédito desde então.

Alegam, ainda, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por estarem abaixo do patamar de 40 salários-mínimos previsto no art. 833, X, do CPC, invocando jurisprudência do STJ que estende a proteção às pessoas jurídicas de pequeno porte.

Sob tais argumentos, requerem a concessão de tutela recursal para sustar o levantamento dos valores até o julgamento do agravo, sob pena de esvaziamento da utilidade do recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, a impenhorabilidade dos valores constritos.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID nº 343246882).

O espólio de PAULO DIAS apresentou contraminuta (ID. 346928350) refutando integralmente as alegações e sustentando: (i) ausência de inércia do exequente, que sempre diligenciou na busca de bens; (ii) inexistência de prova da essencialidade dos valores; (iii) ocultação patrimonial pelos executados; (iv) necessidade de privilegiar a efetividade da execução após 14 anos de tramitação.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de
Execução de Título Extrajudicial
interposta por
PAULO DIAS
em face de
TIMBER WOOD CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA e PETER IAN ATKIN
S, distribuída em 06/04/2011 perante a Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, com fundamento em contrato de compra e venda de madeira celebrado em 25/10/2010, no valor total de R$ 500.000,00.

O título executivo originou-se de contrato de compra e venda de madeira, cujo aditamento restou declarado inábil a aparelhar a execução pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconheceu a nulidade parcial dos títulos apresentados no julgamento do Agravo de Instrumento nº 119329/2011, pela Sexta Câmara Cível. A execução prosseguiu tão somente em relação ao valor remanescente de R$ 100.000,00, referente à última parcela inadimplida, com vencimento em 25/01/2011.

Após longa controvérsia processual envolvendo exceção de pré-executividade, agravos de instrumento e decisões de arresto e penhora, o feito foi
suspenso
em fevereiro de 2019, com remessa ao arquivo provisório, nos termos do art. 921, III, do CPC/15, diante da frustração das tentativas de constrição e da ausência de resultado útil naquele momento (ID 72666925 - Pág. 229 dos autos principais).

Em 17/09/2020, após o falecimento do exequente PAULO DIAS, seus herdeiros e sucessores requereram a habilitação nos autos e a retomada das diligências (ID. 72666925 - Pág. 239/240 dos autos principais), apresentando certidão de óbito e procurações outorgadas por MARIA ODETE ALVES DIAS, RICARDO ALVES DIAS, RENATA ALVES DIAS e PAULA CRISTINA DIAS, esta última representada por sua curadora.

Em 08/05/2023, o Juízo de origem deferiu a habilitação do espólio de PAULO DIAS (ID. 117071540 dos autos principais), regularizou a representação processual e determinou a expedição de ofício à JUCEMAT – Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, para que apresentasse todos os contratos sociais e alterações referentes à executada TIMBER WOOD COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRA LTDA ME, CNPJ 10.394.250/0001-07.

Em 17/03/2024, após resposta negativa da JUCEMAT informando que a empresa se encontrava constituída no Estado de São Paulo (ID. 144080742 dos autos principais), o exequente requereu a expedição de ofício à JUCESP – Junta Comercial do Estado de São Paulo (id. 144708422), para obtenção do histórico de contratos e alterações societárias desde a abertura da sociedade empresarial.

Em 12/08/2024, o exequente reiterou o pedido de ofício à JUCESP e requereu busca via INFOJUD (ID. 165364636).

Em 05/02/2025, a JUCESP atendeu ao ofício judicial e encaminhou documentação completa da empresa executada (ID. 183730900 a ID. 183730928 dos autos principais), incluindo fichas cadastrais, contratos sociais e alterações societárias, revelando que PETER IAN ATKINS, inicialmente destituído do cargo de administrador em 29/08/2019, foi novamente admitido na sociedade em 20/12/2024, assumindo a condição de sócio único e administrador da TIMBER WOOD CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA.

Em 23/03/2025, munido da documentação societária obtida, o ESPÓLIO DE PAULO DIAS apresentou cálculo atualizado do débito no valor de R$ 247.693,94 (id. 188042673 e id. 188042674) e requereu a realização de penhora online em contas da executada TIMBER WOOD (CNPJ 10.394.250/0001-07) e do executado PETER IAN ATKINS (CPF 224.736.758-56).

Em 14/07/2025, o Juízo de origem
deferiu
o pedido e procedeu ao bloqueio via SISBAJUD (ID. 200769005 e 200769009), determinando a intimação das partes para manifestação após a juntada da resposta, observado o prazo de 48 horas em secretaria.

Em 17/09/2025, o sistema SISBAJUD retornou resposta indicando bloqueio parcialmente frutífero (ID. 208229989): R$ 11.003,02 em conta da TIMBER WOOD CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, junto ao ITAÚ UNIBANCO S.A. (id. 208612486), e R$ 5,31 em conta de PETER IAN ATKINS, junto ao PICPAY (id. 208612005). Adicionalmente, bloqueou-se R$ 297,58 em conta de PETER IAN ATKINS junto ao NU PAGAMENTOS – IP (id. 208612178). Os valores foram depositados em contas judiciais vinculadas ao processo.

Em 24/09/2025, os executados TIMBER WOOD CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA e PETER IAN ATKINS, representados pelo advogado FÁBIO JOSÉ RIBEIRO (OAB/SP 329.336), apresentaram
impugnação à penhora
(ID. 209122323), nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC/15, sustentando: (i) a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da paralisação do feito após a suspensão de fevereiro/2019 e do decurso do prazo prescricional quinquenal sem constrição efetivamente útil; (ii) a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratarem de quantias inferiores ao patamar de 40 salários-mínimos previsto no art. 833, X, do CPC/15, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que estende a proteção às pessoas jurídicas de pequeno porte.

Em 08/10/2025, o ESPÓLIO DE PAULO DIAS apresentou manifestação (id. 210737893) refutando integralmente as alegações dos executados.

Em 18/12/2025, o Juízo de origem proferiu a decisão agravada (ID. 218690121),
indeferindo
a impugnação à penhora apresentada pelos executados. Determinou a expedição de alvará em favor do exequente, ESPÓLIO DE PAULO DIAS, para levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD, nos valores de R$ 11.003,02 (TIMBER WOOD) e R$ 5,31 (PETER IAN ATKINS), com comando de cumprimento urgente.

Pois bem.

Da prescrição intercorrente

Os agravantes sustentam a ocorrência de prescrição intercorrente, invocando o Tema 566 do STJ (REsp 1.604.412/SC) e o art. 921, §4º, do CPC/15.

O instituto da prescrição intercorrente disciplinado no art. 921, §4º, do CPC/15, exige a conjugação de três requisitos cumulativos: (i) suspensão ou paralisação do feito; (ii) inércia do exequente após intimação para impulso processual; (iii) decurso do prazo prescricional material sem ato útil.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.604.412/SC (IAC - 1), sob o rito do Incidente de Assunção de Competência, fixou parâmetros objetivos para a contagem do prazo prescricional intercorrente, estabelecendo que:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.)

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reconhece que a prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia qualificada do exequente, não se configurando quando há movimentação processual constante, ainda que as diligências resultem infrutíferas.

No caso concreto, a análise detida dos autos revela que o ESPÓLIO DE PAULO DIAS jamais permaneceu inerte.

Após a suspensão determinada em fevereiro/2019, o exequente requereu, em 17/09/2020, a habilitação dos herdeiros e a retomada das diligências (ID. 72666925), demonstrando interesse na continuidade do feito.

Em 10/05/2023, reiterou o pedido de cumprimento da ordem judicial de busca de documentos societários (id. 117295442).

Em 19/01/2024, voltou a requerer o cumprimento da ordem de ofício à JUCEMAT (id. 138905779).

Em 17/03/2024, após resposta negativa da JUCEMAT, requereu ofício à JUCESP (id. 144708422).

Em 22/05/2024, reiterou o pedido (id. 156559950).

Em 12/08/2024, apresentou nova petição requerendo ofício à JUCESP e busca via INFOJUD (id. 165364636), com recolhimento das custas respectivas (id. 169903799).

Em 23/03/2025, após obtenção dos documentos societários, apresentou cálculo atualizado do débito (R$ 247.693,94) e requereu penhora via SISBAJUD (id. 188042673).

Tal movimentação processual, longe de caracterizar inércia, demonstra persistência do credor na busca de meios para satisfação do crédito, ainda que as diligências tenham resultado, por longo período, infrutíferas.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mera demora na tramitação do processo, quando decorrente de dificuldades na localização de bens do devedor, não configura inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO . AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA POR PARTE DO EXEQUENTE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. SÚMULA N.º 182 DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/15. 2. É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica na presente hipótese. 3 .Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios. 4. A Corte estadual foi clara ao observar que a empresa, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de bens. Incidência da Súmula n .º 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1907655 GO 2021/0165151-6, Data de Julgamento: 12/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2022)

Ademais, o Tema 566 do STJ estabelece que a intimação do credor constitui requisito de validade para a declaração da prescrição intercorrente, e não condição para o início da contagem do prazo.

No caso, não houve intimação específica do exequente para se manifestar sobre eventual prescrição intercorrente, o que também impede o reconhecimento do instituto, ainda que presentes os demais requisitos.

Por fim, registre-se que a alegada ocultação patrimonial pelos executados, evidenciada pelas sucessivas alterações societárias e pela dificuldade na localização de bens, justifica a demora na tramitação do feito, não podendo tal circunstância beneficiar os devedores.

Assim, ausente a inércia qualificada do exequente, não se configura a prescrição intercorrente.

Da impenhorabilidade dos valores bloqueados

Os agravantes sustentam que os valores bloqueados (R$ 11.003,02 e R$ 5,31) se

encontram protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15, que estabelece:

"
Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos."

Invocam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que estende a proteção a valores mantidos em conta corrente e, excepcionalmente, a pessoas jurídicas de pequeno porte.

Contudo, a tese não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre destacar que a regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/15 destina-se, primordialmente, à proteção de pessoas físicas, resguardando um núcleo patrimonial mínimo necessário à subsistência digna.

A extensão da proteção a pessoas jurídicas constitui exceção, admitida pela jurisprudência apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a essencialidade dos valores para a manutenção da atividade empresarial e a preservação de empregos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

"A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/15 não favorece as pessoas jurídicas, à exceção dos empresários individuais e das sociedades empresárias de pequeno porte, na hipótese em que há comprovação da imprescindibilidade dos recursos para o exercício da atividade empresarial."
(AgInt no AREsp 2.683.158/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 10/12/2024)

No mesmo sentido:

"Compete à pessoa jurídica demonstrar a destinação da quantia constrita para atendimento de seus compromissos essenciais, o que não foi feito nos autos." (TJ-RS, Agravo de Instrumento 50230692920248217000, Rel. Walda Maria Melo Pierro, j. 27/03/2024)

No caso concreto, os agravantes limitaram-se a alegar, de forma genérica, que os valores bloqueados se destinam ao custeio de despesas operacionais e à manutenção da atividade empresarial.

Entretanto, não apresentaram qualquer documentação contábil apta a comprovar tal alegação.

Não juntaram extratos bancários, folhas de pagamento, relação de empregados, balancetes mensais, demonstrações financeiras ou qualquer outro documento que permitisse aferir a real destinação dos valores e sua essencialidade para a continuidade da empresa.

Ademais, a penhora recaiu sobre conta corrente, e não sobre caderneta de poupança, o que exige, ainda com maior rigor, a demonstração da destinação dos valores a despesas essenciais.

A ausência de prova mínima impede o reconhecimento da impenhorabilidade, sob pena de esvaziar a efetividade da execução e permitir que devedores se valham da proteção legal para frustrar a satisfação de créditos legítimos.

Registre-se, ainda, que os elementos dos autos indicam que a TIMBER WOOD não se enquadra no perfil de empresa de pequeno porte em situação de vulnerabilidade econômica.

Conforme apontado pelo agravado, a empresa possui sede em endereço comercial de alto padrão (Av. Paulista, São Paulo/SP), atua no setor de construção civil e incorporação imobiliária, e integra grupo econômico com outras sociedades vinculadas ao executado PETER IAN ATKINS.

Tais circunstâncias, aliadas à ausência de documentação contábil, afastam a presunção de essencialidade dos valores bloqueados.

Quanto ao valor de R$ 5,31, bloqueado em conta de PETER IAN ATKINS, pessoa física, embora efetivamente irrisório, não há nos autos pedido específico de liberação isolada desse montante, tendo os agravantes formulado pedido conjunto de liberação de ambos os valores.

De todo modo, a irrisoriedade do valor não autoriza, por si só, a liberação da constrição, especialmente quando a execução tramita há mais de 14 anos sem satisfação do crédito.

Outrossim, os agravantes invocam o art. 805 do CPC/15, que estabelece:

"Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado."

Sustentam que a constrição de valores ínfimos (R$ 11.008,33) em execução de R$ 100.000,00 (atualizado para R$ 247.693,94) viola o princípio da menor onerosidade, gerando custos processuais desproporcionais sem aproximar o adimplemento.

Contudo, o argumento não procede.

Isto porque, o princípio da menor onerosidade pressupõe a existência de meios alternativos de satisfação do crédito, igualmente eficazes, devendo o juiz optar pelo menos gravoso ao devedor.

No caso concreto, não há meios alternativos disponíveis.

Após 14 anos de tramitação, com sucessivas tentativas de localização de bens, o bloqueio via SISBAJUD constitui a única medida executiva que logrou êxito, ainda que parcial.

A liberação dos valores bloqueados, sob o argumento de que representam percentual reduzido do débito total, esvaziaria completamente a efetividade da execução e premiaria a conduta dos executados, que, ao longo de mais de uma década, omitiram-se em indicar bens à penhora e dificultaram a satisfação do crédito.

A jurisprudência reconhece que o princípio da menor onerosidade não pode ser invocado para frustrar a execução:

"A execução se realiza no interesse do credor, de modo que a prática dos atos executivos deve estar sempre voltada para a satisfação do crédito previsto no título executivo. [...]
Embora a execução deva observar o princípio da menor onerosidade, não sacrificando desnecessariamente o executado, contudo, não se pode olvidar que ela é operada em benefício do credor e com o fim de satisfazer o crédito exequendo, conforme o disposto no art. 797 do CPC.
"
(STJ, AREsp 1.880.742/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 27/09/2021)

Ademais, o tempo de tramitação da execução (mais de 14 anos) impõe privilegiar a efetividade da tutela jurisdicional, sob pena de perpetuar situação de inadimplemento e descrédito do Poder Judiciário.

O valor bloqueado, embora reduzido em relação ao débito total, representa satisfação parcial do crédito e deve ser mantido, especialmente diante da ausência de outros bens penhoráveis.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026